Tribunal: TJMT
Processo: 1004143-89.2020.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004143-89.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AURORA DE OLIVEIRA FRANCA - CPF: 352.598.681-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPTIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES EM FACE DA MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – RECUSO NÃO PROVIDO.

Constitui abuso do direito de litigar e, sobretudo, ausência do interesse de processual, ensejadora da extinção do processo, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, o fracionamento de demandas com causa de pedir semelhantes contra uma mesma instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Banco Pan S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Sinop, que reconheceu a falta de interesse processual e, por conseguinte, julgou o processo extinto, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, o processo relativo à Ação Declaratória C/C Condenatória, ajuizada em face do
Banco Pan S.A.
, condenado a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, com as ressalvas do artigo 98, §3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

A autora tece considerações acerca da importância da atividade desenvolvida pelo escritório de advocacia na defesa dos interesses de seus clientes, notadamente hipossuficientes, enfatizando que a quantidade de ações propostas por um único advogado, não constitui fundamento jurídico para o indeferimento de petições iniciais.

Discorre extensamente acerca do Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, sustentando a violação do instituto, bem como ao regramento insculpido nos artigos 9º e 10 do CPC.

Tece considerações acerca da natureza declaratória da ação e destaca o grande número de fraudes detectadas em benefícios previdenciários, que atingem beneficiários do País, pugnando, ao final, anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem.

As contrarrazões vieram ao id. 147925747.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A extinção do processo deve ser mantida.

No julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1002626-36.2021.8.11.0008, realizado na Sessão de 02/02/2022, em que foi aplicada a técnica prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil, ficou consolidado o entendimento no sentido de que o fracionamento de demandas contra uma mesma instituição financeira configura abuso do direito de litigar e, sobretudo, ausência do interesse de processual, ensejador da extinção do feito, com fundamento no artigo 485, VI.

O acórdão proferido na solenidade, restou assim ementado:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO. O fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual, sendo necessária a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Assim, fiel ao entendimento sedimentado pelo Colegiado, reputo pela ausência de interesse processual neste caso, porquanto extrai-se, por meio de consulta realizada junto ao PJE (primeiro grau), que a autora propôs várias com o mesmo argumento lançado nesta demanda, sendo algumas delas contra a instituição financeira, ora apelada.

Logo, imperiosa a extinção do processo, conforme voto exarado pelo eminente Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1020771-58.2021.8.11.0003, ao qual aderi, resultando na seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FRACIONAMENTO DE AÇÕES EM FACE DA MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – VIABILIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO – NECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. O fracionamento de ações contra uma mesma instituição financeira, evidencia abuso do direito de litigar e configura ausência de interesse processual, circunstância ensejadora da extinção do processo, sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Pelo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, com as ressalvas do artigo 98, §3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022